Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-66.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002828-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), FABIO DA SILVA - CPF: 705.215.781-08 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ROSILDA JOSE DOS SANTOS - CPF: 015.646.811-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRANSCURSO DE POUCO MAIS DE 20 (VINTE) DIAS ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO SUSPEITO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SE ENCERRAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo dos autos que não houve descaso da Acusação ou da autoridade tida por coatora na condução do processo, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, notadamente se considerado que entre a prisão em flagrante do paciente e o recebimento da denúncia transcorreu pouco mais de 20 (vinte) dias; decorrendo eventual delonga no encerramento do sumário da culpa, das peculiaridades fáticas que permeiam a hipótese em voga.

2.

Estando a instrução criminal na iminência de se encerrar, e inexistindo atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada
a quo
, tem-se por descabida a alegação de que o paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

FÁBIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo da ação penal n.º 1002119-32.2022.811.0011 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do crime de feminicídio perpetrado em face da vítima
Rosilda José dos Santos
.

Após contextualizar os fatos, o firmatário do remédio heroico sustenta a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado, porquanto o recolhimento provisório deste ao cárcere
perdura desde

05/07/2022
, ou seja, há mais de 07 (sete) meses
e, conquanto já tenham sido realizadas três audiências instrutórias, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
a instrução criminal ainda não havia se encerrado
, haja vista a insistência do i.
Parquet
na inquirição de testemunhas; o que, segundo a i. Defesa,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Ressalta, outrossim, que eventual elastério decorre única e exclusivamente da conduta adotada pelo órgão acusatório, que vem embaraçando o encerramento da fase instrutória sob o pretexto de que aludidos depoimentos testemunhais seriam indispensáveis à busca da verdade real.

Com arrimo em tais argumentos, o i. Defensor Público vindica a concessão
in limine
da ordem para o fim de
“relaxar, revogar, suspender ou substituir, até ulterior deliberação”
(sic) a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui a exordial com os documentos registrados sob o ID 158032537.

A
tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 158441171), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 158840681) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 159346696).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgament
o.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que o ora paciente
FÁBIO DA SILVA
foi preso em flagrante delito no dia
05/07/2022
, porquanto surpreendido logo após
desferir um golpe com objeto contundente [pedaço de madeira] na cabeça de sua então companheira
, a vítima
Rosilda José dos Santos
. Submetido à audiência de custódia
no dia seguinte
, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Encerradas as investigações, na data de
18/07/2022
, o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face do
ora paciente
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. IV e VI c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal
; a qual foi devidamente recebida no dia
21/07/2022
.

Regularmente citado, o favorecido nessa ordem apresentou sua resposta escrita em
22/07/2022
, ao que se seguiu a prolação de decisão pela d. magistrada singular no dia
24/08/2022
, ocasião em que, afastadas as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
10/10/2022
.

Na aludida solenidade instrutória, foram inquiridas as testemunhas
Anderson Antônio da Silva
,
Cleverson Gonçalves Pereira
e
Diego Ramalho da Silva
, bem assim, determinada a condução coercitiva de
Givaldo Donizete de Oliveira
e concedido prazo ao Ministério Público para que se manifestasse acerca da oitiva da testemunha
Cléia Alves Rodrigues
e da vítima
Rosilda José dos Santos
.

Em
17/10/2022
, o i. representante do Ministério Público apresentou o endereço atualizado da testemunha
Cléia
, mesma ocasião em que manifestou pela desistência de inquirição da ofendida; ao que se sucedeu o agendamento da continuação da audiência de instrução e julgamento para a data de 14/12/2022, e a
juntada de manifestação da i. Defesa, insistindo na oitiva da ofendida
Rosilda
.

Na data de
12/12/2022
, a MM.ª Juíza proferiu novo
decisum
mantendo a prisão preventiva de
FÁBIO
, porquanto inalterados os motivos que inicialmente ensejaram a imposição do claustro provisório; e no dia
16/12/2022
houve a redesignação da continuidade da solenidade instrutória para
25/01/2023
, ocasião em que homologada a desistência da oitiva da vítima
Rosilda
e determinada nova intimação da testemunha
Cléia
, designando-se o dia
14/02/2023
para prosseguimento do ato solene.

Diante da necessidade de readequação da pauta, a audiência foi antecipada para a data de
13/02/2023
, oportunidade em que a i. Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao acusado, ao passo que o i. representante do
Parquet
emitiu a seguinte manifestação:

“O MPMT, ante a peculiaridade do caso concreto, em que Cleia Alves Rodrigues indicou não ser a pessoa conhecida na região como “Cleinha” (fato apontado pela vítima no seu depoimento extrajudicial), este órgão realizou diligências. Verificou que tal pessoa, em verdade, é
LUCICLEIA DE ALMEIDA
, quem responde como ré no processo n. 1000802-96.2022.8.11.0011. Em consulta aqueles autos, nos IDs n. 103056716 e 103056717, indicou-se como telefone de contato o n. (65) 99974-4168 e certificou o oficial de justiça:

“Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação, expedido pela MMª Juíza da 3ª Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, onde figura como Ré – LUCICLÉIA DE ALMEIDA (65) 99974-4168 - irmã, dirigi-me a Rua São Benedito, n. 3804, sendo lá, Citei-a do inteiro teor do presente mandado e que após a leitura do mesmo, exarou seu ciente e aceitou a contra fé e cópia do Despacho e da R. Denuncia que lhe ofereci como consta em mandado que segue em anexo. Certifico ainda que por ela me foi dito que não possui advogado e que o juiz deve nomear lhe um Defensor Público para fazer sua defesa. Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé”.

Assim, pugna pela intimação da pessoa acima identificada para comparecimento à audiência de instrução a ser designada por este ínclito juízo.”
(vide: andamento virtual da ação penal n.º 1002119-32.20322.811.0011, ID 109863237)

Desta feita, a d. magistrada
a quo
acolheu a pretensão ministerial e indeferiu o pedido liberatório formulado pela defesa de
FÁBIO
, designando o dia
23/03/2023
para continuação da solenidade instrutória - quando será colhido o depoimento da testemunha faltante e realizado o interrogatório do réu.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
05/07/2022
, ou seja, há
pouco mais de 07 (sete) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantia da regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
, tanto que entre a prisão em flagrante de
FÁBIO
[05/07/2022] e o recebimento da exordial acusatória [21/07/2022], transcorreu pouco mais de 20 (vinte) dias; de modo que eventual delonga certamente decorre das peculiaridades que permeiam a hipótese.

Logo, apesar de louvável a preocupação da i. Defesa com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias do caso concreto justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além do mais, há de se ter em conta que a instrução criminal está na iminência de se encerrar, o que, assomado à inexistência de qualquer ato procrastinatório por parte da acusação ou da magistrada condutora do feito, torna sepultada a alegação de que o paciente está submetido a coação ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
FÁBIO DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023